Tribunal: STF
Processo: RE 108584
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE
PRESTAÇÕES PAGAS PELA PROMISSÁRIA-COMPRADORA, CORRIGIDAS
MONETARIAMENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 81 E 82 DO CÓDIGO CIVIL, A LUZ
DOS FATOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.